Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão e premissa equivocada no vergastado acórdão, sob o argumento de que a ordem judicial impõe o reembolso de todos os tratamentos indicados, sem qualquer exclusão quanto à rede credenciada, somente permitindo à AMIL eventual delimitação dos valores praticados pelo plano, e não das despesas comprovadas pelo beneficiário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de omissão e premissa equivocada quanto à análise da decisão judicial a ser executada em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: (I) Não se pode estender a interpretação para a inclusão de valores e serviços que não são cobertos pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes e devidamente analisado em sede pericial; (II) o valor da condenação deve ser ater aos limites da previsão contratual do plano de saúde, inclusive quanto aos serviços acobertados, porquanto esta é a decisão imutável pela coisa julgada.